Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-44.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-44.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEDI LUIZ MATTIONI e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, REGIS ADRIANO FERREIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, GABRIEL MEDAUAR SILVA

APELADO: RICARDO ZANATTA e outros

Advogado(s)
:
CLOVIS NERI CECHET, JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. VÍCIOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL ADQUIRIDO ENTRE PARTICULARES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito já decidido.

II - Acórdão embargado que enfrentou expressamente a questão relativa ao prazo prescricional aplicável, firmando-se na jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil se aplica tanto à responsabilidade civil contratual quanto à extracontratual.

III - Termo inicial da contagem fixado na data da ciência inequívoca do vício (06/01/2014), e não no laudo técnico posterior, em conformidade com o princípio da actio nata e com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistência de omissão a ser suprida. Mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento.

V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000416-44.2017.8.05.0154
, em que figuram como embargantes NEDI LUIZ MATTIONI e VIVIANE DOS SANTOS LOIOLA e como embargados RICARDO ZANATTA e ELAINE CRISTINA MARTINS DE BARROS ZANATTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora